Tribunal: TJDFT
Processo: 0755072-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE VALORES. MEAÇÃO DE AÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha igualitária de veículos, semoventes, cotas sociais, saldos bancários e aplicações financeiras, além de condenar o autor ao pagamento de indenizações decorrentes da alienação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os valores obtidos com a alienação de cotas sociais da empresa UNITY devem observar os termos em que se processou o pagamento das cotas sociais e, por decorrência, se o valor dos saldos bancários foi corretamente apurado para partilha; e (ii) se os bens móveis que guarneciam o lar devem ser incluídos na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de esforço comum não foi suscitada em primeira instância, configurando inovação recursal, razão pela qual não foi conhecida.
4. A venda das cotas sociais da empresa UNITY ocorreu durante a união estável, sendo presumida a comunicabilidade dos bens adquiridos nesse período, conforme os artigos 1.725 e 1.658 do CCB.
5. A meação das ações deve ser calculada sobre o valor recebido em dinheiro (R$ 1.591.777,40), correspondente a R$ 235.583,05 + o valor equivalente a 20.023,06 ações, este a ser apurado em liquidação de sentença, com desconto proporcional dos tributos incidentes sobre o valor total devido.
6. A partilha dos saldos bancários e aplicações financeiras deve incidir sobre o valor resultante da subtração do montante correspondente à sub-rogação de bens particulares do saldo total encontrado.
7. Quanto aos bens móveis que guarneciam o lar dos ex-companheiros, a ré ofertou impugnação à partilha, sob a alegação de que alguns dos bens indicados na inicial já foram retirados pelo autor; que o rol de bens indicados não está completo, qualificado e quantificado; e, que é impossível discutir as preferências de cada parte. Assim fica inviabilizada a partilha dos referidos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O percentual sobre o qual se estabelece a partilha da venda de ações deve ser calculado sobre o montante recebido em dinheiro e em ações e descontado proporcionalmente o valor do tributo incidente. 2. A partilha de bens do lar impugnada exige comprovação mínima de existência e titularidade."
Dispositivos relevantes citados: CCB/2002, arts. 1.658 e 1.725; CPC/2015, art. 435, parágrafo único.